Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DF. SÚMULA 421/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Aduz que as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
2. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 2.1. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 2.2. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 3/3/2021).
3. Apelo improvido.